Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do desinteresse das partes na ultimação de tentativa de autocomposição e antes da reinserção do processo em pauta para julgamento, com os acréscimos derivados dos fatos havidos desde que houvera a retirada da pauta em que se encontrava, tendo em conta a inviabilidade de, no âmbito do sistema eletrônico, ser determinada a inserção dos recursos em pauta e prolatada decisão diversa, digam os autores, em 05 (cinco) dias, se anuem com a movimentação, pelos réus, do montante que recolheram visando realizar o remanescente do preço convencionado, de forma a ser prevenida nova retirada dos apelos de pauta de julgamento com o objetivo de ser examinado aludido pedido. Ressalvo que, após a manifestação dos autores, direi sobre a movimentação postulada, antes, ressalve-se, de os recursos serem novamente incluídos em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 30 de março de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator